Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. PLEITO EXIBITÓRIO DEDUZIDO NO RITO DO ART. 381 DO CPC. CABIMENTO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À EVOLUÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE SE AVALIE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO EXIBITÓRIA PROCEDENTE.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
III. Salvo quando demonstrado prejuízo efetivo, a parte demandada não tem interesse juridicamente tutelável para recusar a competência do foro do seu próprio domicílio.
IV. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para veicular pretensão de exibição de documentos.
V. À falta de procedimento específico para a exibição autônoma, sua veiculação por meio da “produção antecipada de prova” está em perfeita consonância com o amplo espectro processual do artigo 381 do Código de Processo Civil, notadamente a partir da compreensão mais expansiva do direito subjetivo à prova.
VI. Procede a pretensão exibitória, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os documentos pleiteados são essenciais para que os interessados verifiquem o índice aplicado na atualização monetária das dívidas retratadas nas cédulas de crédito rural e, a partir daí, decidam pelo ajuizamento ou não de execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1.
VII. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações bancárias até que se consume a prescrição de pretensões atinentes às obrigações a eles relacionados, na esteira do que estabelece o artigo 1.194 do Código Civil.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.